Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707424-73.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MAXGOLD COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., JESSICA ONDINA CASTRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATADOS POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATOS SUCESSIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZOS E OBJETOS DISTINTOS. FALTA DE PROVA DE CANCELAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRIMEIRO. COBRANÇA DS FATURAS INADIMPLIDAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Relação jurídica consubstanciada em contrato de prestação de serviços de telefonia móvel destinados à equipe de vendas da empresa contratante não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor, consoante a inteligência do artigo 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor. II. Ao delimitar o conceito de consumidor a partir da figura do “destinatário final”, o Código de Defesa do Consumidor optou pela denominada teoria finalista, ainda que eventualmente “aprofundada”, e assim não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza genuinamente profissional ou empresarial entre agentes econômicos. III. À falta de prova de que a contratação do segundo plano de serviços importou no cancelamento do primeiro, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e compensação por dano moral. IV. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria cumprido seu ônus probatório. Assevera que a responsabilidade de comprovar a legalidade da contratação e a inexistência de fraude recai sobre a recorrida, que não se desincumbiu de seu dever; b) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de informação clara e adequada ao consumidor quanto à contratação e aos serviços prestados; c) artigo 14, caput, e § 1o, do CDC, porquanto a prestadora de serviço deve responder objetivamente por falhas e prejuízos decorrentes da má prestação do serviço e informações insuficientes; d) artigo 17 do CDC, sob a afirmação de que o conceito de consumidor por equiparação deve ser reconhecido em relação à recorrente, que foi lesada na relação de consumo mesmo não sendo parte direta na contratação; e e) artigo 52 do Código Civil, com vistas ao reconhecimento do direito à reparação por dano moral à pessoa jurídica que teve sua honra atingida por cobranças indevidas e injustas. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/SP 310.300. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, do CPC, 6o, inciso III, e 14, caput, e § 1o, ambos do CDC, bem como 52 do CC, porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 17 do CDC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A aquisição de bens ou a utilização de serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial descaracteriza a relação como de consumo” (AgInt no AREsp 2.022.647/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/6/2022). Igual teor: AREsp n. 2.799.591, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 25/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027